Tribunal: TJSP
Processo: 1043348-34.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Negatória de Paternidade – Requerente que, após registrar voluntariamente a demandada como sua filha declarando a socioafetividade, postula a revogação do ato, por mero arrependimento – Inadmissibilidade – Ato que é irrevogável – Exegese dos arts. 1609 e 1610 do CC - Reconhecimento de paternidade que somente pode ser anulado se constatado vício de vontade, fraude ou simulação – Precedentes

Ementa:
Negatória de Paternidade – Requerente que, após registrar voluntariamente a demandada como sua filha declarando a socioafetividade, postula a revogação do ato, por mero arrependimento – Inadmissibilidade – Ato que é irrevogável – Exegese dos arts. 1609 e 1610 do CC - Reconhecimento de paternidade que somente pode ser anulado se constatado vício de vontade, fraude ou simulação – Precedentes do C. STJ – Inexistência de vícios ou erro registrário – Pedido improcedente - Sentença reformada - Recurso provido.